Tribunal: STJ
Processo: 5000641-11.2025.8.21.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144997 - RS(2026/0007258-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IVANOR SINIGAGLIA
ADVOGADA
: GEOVANA PEREIRA DA SILVA - RS115439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial.
2. Agravante sustenta ter atacado, no agravo em recurso especial, os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial ,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso pela Turma. O Ministério Público Federal opina pelo não
provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial o óbice fundado na
quanto à atenuante etária, impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ
agravo em recurso especial, autorizando a aplicação, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
4. O ordenamento exige que o recorrente impugne, de forma específica
e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não bastando alegações genéricas ou mera
reiteração do mérito recursal.
5. No caso concreto, o agravo em recurso especial não atacou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 83/STJ
quanto à atenuante etária, nem indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes do Superior Tribunal de Justiça capazes de infirmar o
entendimento consolidado nesse verbete sumular.
6. A falta de impugnação específica desse óbice atrai, por analogia, a
incidência da
impondo a manutenção da decisão que
Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial e conduzindo ao
desprovimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55185989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e927cf58-0e14-4281-a31a-8e910be1da0e

1. O agravante deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive
aqueles fundados na
sob pena de incidência, por
Súmula 83/STJ,
analogia, da
e de não conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
2. A mera alegação genérica de não incidência da
é
Súmula 83/STJ
insuficiente, sendo indispensável a indicação de precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça que infirmem o entendimento consolidado
no referido verbete sumular.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e927cf58-0e14-4281-a31a-8e910be1da0e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144997 - RS(2026/0007258-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: IVANOR SINIGAGLIA
ADVOGADA
: GEOVANA PEREIRA DA SILVA - RS115439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial.
2. Agravante sustenta ter atacado, no agravo em recurso especial, os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial ,
requerendo a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso pela Turma. O Ministério Público Federal opina pelo não
provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial o óbice fundado na
quanto à atenuante etária, impede o conhecimento do
Súmula 83/STJ
agravo em recurso especial, autorizando a aplicação, por analogia, da
Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55186310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:53
Código de Controle do Documento: 81f24530-5505-444d-aada-e4ecd202ef50

4. O ordenamento exige que o recorrente impugne, de forma específica
e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial, nos termos do
III, do
e do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, não bastando alegações genéricas ou mera
reiteração do mérito recursal.
5. No caso concreto, o agravo em recurso especial não atacou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 83/STJ
quanto à atenuante etária, nem indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes do Superior Tribunal de Justiça capazes de infirmar o
entendimento consolidado nesse verbete sumular.
6. A falta de impugnação específica desse óbice atrai, por analogia, a
incidência da
impondo a manutenção da decisão que
Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial e conduzindo ao
desprovimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive
aqueles fundados na
sob pena de incidência, por
Súmula 83/STJ,
analogia, da
e de não conhecimento do agravo em
Súmula 182/STJ
recurso especial.
2. A mera alegação genérica de não incidência da
é
Súmula 83/STJ
insuficiente, sendo indispensável a indicação de precedentes recentes do
Superior Tribunal de Justiça que infirmem o entendimento consolidado
no referido verbete sumular.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55186310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:53
Código de Controle do Documento: 81f24530-5505-444d-aada-e4ecd202ef50

Trata-se de agravo regimental interposto por I S contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido
à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (e-STJ fls.
).
324/325
A parte recorrente alega que fora devidamente atacado, no agravo, os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, não sendo o caso de
incidência do óbice contido na Súmula 83 do STJ, buscando, assim, a reconsideração da
decisão agravada ou o provimento do recurso pela Quinta Turma (e-STJ fls.
).
330/337
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls.
).
353/354
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do
III, do
e do arts. 253, parágrafo único, I, do
art. 932,
CPC/15
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os óbices nela
contidos.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
(pena-base) e
Súmula 83/STJ
Súmula 83/STJ
(atenuante etária).
E, de fato, no agravo, não foi impugnado especificamente o óbice contido na
Súmula n.
(atenuante etária).
83/STJ
Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA55186310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:53
Código de Controle do Documento: 81f24530-5505-444d-aada-e4ecd202ef50

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
do STJ, aplicável por analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso
especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas"
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.677.886/MS,
Turma, DJe de
.
3/6/2020)
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.962.587/SP,
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
)
6/5/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE,
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 1.995.675/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
18/3/2022.
Importa destacar que não basta mencionar a não incidência da Súmula 83/STJ,
é indispensável que se indiquem precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça
que infirmem o referido verbete sumular, o que não ocorreu relativamente à
impossibilidade de atenuação da pena pela idade do réu.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL (SÚM. 83 DO STJ). FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
I - A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55186310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:53
Código de Controle do Documento: 81f24530-5505-444d-aada-e4ecd202ef50

II - In casu a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83/STJ.
III - "E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel.
AREsp 709.926/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso destes autos"
18/10/2016,
28/10/2016)
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp n. 637.462/SP,
DJe de 1o/
).
8/2017
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1624495/MS,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
28/04/2020,
04/05/2020)

Portanto, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:38:53
Código de Controle do Documento: 81f24530-5505-444d-aada-e4ecd202ef50

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0007258-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.144.997 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50004921520258210148 50006411120258210148 50537175520258217000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVANOR SINIGAGLIA
ADVOGADA
: GEOVANA PEREIRA DA SILVA - RS115439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVANOR SINIGAGLIA
ADVOGADA
: GEOVANA PEREIRA DA SILVA - RS115439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494605344524@
2026/0007258-6 - AREsp 3144997 Petição : 2026/0010173-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:31:37
Código de Controle do Documento: 690856C7-8375-438B-8115-992103E93A4E